Tribunal: TJSP
Processo: 3042355-30.2013.8.26.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
3042355-30.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente FRANCISCO
BRAZ DA SILVA JUNIOR, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 3042355-30.2013.8.26.0224 -Voto no 16897
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.o 3042355-30.2013.8.26.0224
RECORRENTE : FRANCISCO BRAZ DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 16897
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE TENTADO PRONÚNCIA
RECURSO DEFENSIVO PEDIDO PARA AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA
IMPROCEDÊNCIA
QUALIFICADORA
NÃO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE

INDÍCIOS
PROBATÓRIOS DE CONDUTA MOTIVADA POR SENTIMENTO
VIL ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FRANCISCO BRAZ DA SILVA JUNIOR, em face do Ministério Público, contra a
decisão de fls. 476/480, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o pronunciou para ser
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri por infração ao art. 121, caput, c/c o art. 14,
II, por três vezes, e ao art. 121, § 2o, I, c/c o art. 14, II, todos c/c o art. 70, caput, segunda
parte, todos do Código Penal.
Razões às fls. 503/506. Pede seja afastada a qualificadora do
motivo torpe em relação à vítima Tales, porquanto não caracterizada vingança oriunda de
briga prévia, bem como porque o recorrente estava embriagado.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 510/514
e manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A decisão foi mantida à fl. 515.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 529/533,
opinou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 3042355-30.2013.8.26.0224 -Voto no 16897
3
FUNDAMENTAÇÃO
1.
DENÚNCIA.
(FLS.
239/242)
“O Ministério Público, pelo seu órgão infra-assinado,
dirige-se à presença de Vossa Excelência, respeitosamente, nos autos da ação penal,
em que figura como réu FRANCISCO BRAZ DA SILVA JÚNIOR, ADITAR a
denúncia nos seguintes termos:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
10 de novembro de 2013, por volta de 22h14min, na Rua Vinte e Cinco, esquina com
a Rua Humaitá, na via pública, Parque Continental I, neste município e comarca de
Guarulhos, FRANCISCO BRAZ DA SILVA JÚNIOR, qualificado às fls. 06 e
16/17, tentou matar atropelados Amanda Sena dos Santos, Daiane Almeida Ribeiro,
Naliane Sena dos Santos e, por motivo torpe, Tales de Almeida Ribeiro, somente não
consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, momentos antes dos fatos o denunciado
e as vítimas estavam em um bar, quando o denunciado e Tales se atritaram após o
denunciado ter dado em cima de Amanda, namorada de Tales à época dos fatos.
Após o entrevero, as vítimas saíram juntas do bar para irem para a casa de Tales,
que estava ensanguentado, quando ouviram o denunciado ameaçá-lo dizendo que
iria pegá-lo até no inferno.
Momentos após as vítimas retornarem da casa de Tales,
ao passarem novamente pelo bar foram surpreendidos pelo denunciado, que, ao
avistá-los na rua, entrou em seu veículo Fiesta e passou ao lado deles. Certificando-
se de que era o Tales, e, querendo dele se vingar, fez o retorno com o veículo e o
acelerou em direção a ele, com evidente ânimo homicida. Com relação às demais
vítimas que acompanhavam Tales, o denunciado não se importou em atingi-las, pois,
mesmo vendo que estavam ao lado de Tales, e que seria impossível acertar somente
ele com seu carro, prosseguiu no seu intento. Assim sendo, o indiciado acelerou seu
veículo e o jogou em direção às quatro vítimas, logrando atingir a vítima Amanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 3042355-30.2013.8.26.0224 -Voto no 16897
4
Os crimes somente não se consumaram porque as vítimas
foram eficazes em desviar do atropelamento, à exceção de Amanda, que foi atingida
pelo denunciado, tendo sido, entretanto, eficazmente socorrida ao nosocômio, onde
permaneceu internada por 11 dias, tendo sofrido as lesões gravíssimas constatadas
no laudo de exame de corpo de delito às fls. 79/80.
Em relação à vítima Tales, o denunciado praticou o crime
por motive torpe (vingança), uma vez que brigou com ele por causa de Amanda.
Diante do exposto, denuncio FRANCISCO BRAZ DA
SILVA JÚNIOR como incurso no artigo 121, “caput”, c.c. art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal, por três vezes (vítimas Amanda, Daiane e Naliane), e no artigo
121, §2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, uma vez(vítima
Tales), todos na forma do artigo 70, segunda parte (concurso formal impróprio).
Requeiro, ainda, o prosseguimento do feito nos termos do art. 384, §2o, do Código
de Processo Penal, ouvindo-se as vítimas em caráter de imprescindibilidade, até
decisão de pronúncia e final condenação pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
2. QUALIFICADORA.
O recurso se restringe à qualificadora do motivo torpe
incluída na imputação de tentativa de homicídio de Tales de Almeida Ribeiro.
A jurisprudência é pacífica no sentido “de que a exclusão de
qualificadoras da pronúncia, quando manifestamente improcedentes, não constitui
usurpação da competência do Tribunal do Júri” (Superior Tribunal de Justiça, 6a
Turma, AgRg no REsp n.o 1.643.923/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe de
23/04/2018).
Considera-se manifestamente improcedente a qualificadora
que não possui mínimo respaldo probatório, que há nos autos.
Com efeito, extrai-se dos autos que o recorrente teria sido
interpelado pela vítima por ter flertado com a namorada, o que resultou em luta corporal.
Posteriormente, teria havido o atropelamento que, a princípio,
pode ter sido causado justamente por vingança pela abordagem anterior.
Há, pois, indícios da presença de motivação vil, porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 3042355-30.2013.8.26.0224 -Voto no 16897
5
homicídio pode ter sido objetivado tão só por repreensão e briga anterior.
O afastamento
da
motivação nesta
fase processual
caracterizaria inequívoca usurpação indevida da competência do Tribunal do Júri, pois aos
jurados compete decidir sobre a torpeza ou não que motivou a conduta.
Mantém-se a qualificadora.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR